Tribunal: STF
Processo: ACO 1866
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CONVÊNIO – RELAÇÃO JURÍDICA UNIÃO E ESTADO – PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA – INADEQUAÇÃO. O fato de a relação jurídica envolver a União e a unidade da Federação – o Estado – afasta a observância do princípio da intranscendência.



    DEVIDO PROCESSO LEGAL – CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – INADIMPLEMENTO DE UNIDADE DA FEDERAÇÃO. Cumpre, relativamente a convênios, instaurar, antes do lançamento da unidade da Federação no rol de inadimplentes, o devido processo legal.



    AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – INSCRIÇÃO DE UNIDADE DA FEDERAÇÃO – TOMADA DE CONTAS. Viola o princípio do devido processo legal a inscrição de unidade federativa, em cadastro de inadimplentes, antes de apreciada tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas da União. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA. Verificada a sucumbência, impõe-se a fixação de honorários advocatícios.